Tribunal: TJPA
Processo: 0819501-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819501-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ERRO QUANTO À JUNTADA POSTERIOR DA VIA ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por SICREDI SUDOESTE MT/PA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS, para extinguir a Execução de Título Extrajudicial nº 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário.

2.

A embargante sustenta erro ou contradição, ao argumento de que a via original da CCB nº C23531619-5 teria sido apresentada em 13/11/2025, dentro do prazo fixado pelo juízo de origem, conforme decisão de 07/11/2025 e certidão de cumprimento. Requer efeitos modificativos para determinar o regular prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há erro, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que extinguiu a execução por ausência de pressuposto processual, diante da alegação de juntada posterior da via original da Cédula de Crédito Bancário.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5.

O acórdão embargado reconheceu que a execução foi proposta sem a instrução com documento essencial, qual seja, a via original da Cédula de Crédito Bancário, vício que comprometeu a constituição válida do processo desde a origem, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

6.

A decisão que deferiu efeito suspensivo condicionou expressamente o regular prosseguimento do feito à apresentação da cártula original. Durante a vigência da suspensão, não era possível a prática de atos aptos a alterar o estado jurídico da causa.

7.

A alegada juntada do título original ocorreu após a formação do convencimento colegiado, sem demonstração de impedimento legítimo para apresentação anterior, não se enquadrando nas hipóteses do art. 435 do CPC.

8.

A jurisprudência admite a juntada posterior de documentos apenas quando comprovada a impossibilidade de apresentação tempestiva, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual e do contraditório.

9.

Não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado, que enfrentou adequadamente a controvérsia com base na situação fática existente ao tempo do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A juntada posterior de documento essencial, sem demonstração de impedimento legítimo e após a formação do convencimento colegiado, não configura erro ou contradição aptos a modificar acórdão que extinguiu o processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 435 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.939.207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.03.2022; STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2021; TJDFT, Acórdão nº 1700109, 0704557-52.2021.8.07.0011, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 10.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819501-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra o Acórdão que
CONHECEU
do Agravo de Instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS,
REJEITO
a preliminar de supressão de instância e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para:

Reformar
as decisões interlocutórias proferidas nos autos de origem que deram prosseguimento à ação sem a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário.

Declarar a extinção do processo originário
de busca e apreensão, posteriormente convertido em execução de título extrajudicial n. 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Condenar
a agravada, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal, em favor do patrono do agravante, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, objetivando reformar decisões interlocutórias proferidas nos autos de ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, por ausência de documento essencial à propositura da demanda.

O agravante alega que a parte autora não apresentou a via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB), documento indispensável para a propositura da ação, conforme exigido pelo art. 320 do CPC e jurisprudência do STJ. Sustenta que a ausência do título original compromete a validade da ação e impede a caracterização do crédito como certo, líquido e exigível.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, a extinção do processo originário por ausência de pressuposto processual, além da condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

No Id. 29979829,
DEFERI O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO
, para suspender o prosseguimento da execução até a respectiva juntada do título em original.

O
Sicredi Sudoeste MT/PA
apresentou contraminuta ao agravo de instrumento

Inicialmente, sustenta-se a preliminar de
supressão de instância
, já que a matéria ora recorrida não foi previamente submetida à apreciação do juízo de origem, o que impediria a análise direta pelo Tribunal. Ressalta-se que, na origem, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução em razão de diligências infrutíferas para localização do bem, e que o agravante não apresentou qualquer impugnação ou objeção processual anterior à interposição do recurso.

No mérito, a agravada defende que
não há obrigatoriedade legal de juntada do título original da CCB
, salvo quando o devedor apresentar impugnação concreta e fundamentada que demonstre risco de duplicidade, circulação ou vício formal do título — o que não ocorreu.

Afirma que a decisão agravada contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a apresentação de cópia do título, a critério do juiz, quando não comprovada qualquer irregularidade pelo devedor. Reforça ainda que a ausência de apresentação da via original constitui vício sanável, que poderia ser suprido mediante simples intimação judicial, conforme prevê o art. 801 do CPC. Cita, inclusive, precedente recente da própria 3ª Câmara Cível do TJPA (AI n.º 0819510-28.2025.8.14.0000), relatado pelo Des. Álvaro Norat, que afastou a exigência da via original em hipótese idêntica.

Dessa forma, a agravada requer o não conhecimento do agravo por supressão de instância e, subsidiariamente, seu desprovimento, para manter o regular prosseguimento da execução.

Defende a validade da decisão do juízo de primeiro grau, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ e com precedentes da própria Câmara.

Por fim, pede a manutenção da suspensão da execução, determinada em sede de efeito suspensivo, poderá causar-lhe prejuízos indevidos, uma vez que inexiste fundamento legal ou fático concreto que justifique a paralisação do feito executivo.

O processo foi incluído em pauta para julgamento na 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado, a ser realizada no Plenário Virtual no dia 18/11/2025, às 14h.

O Colegiado julgou o recurso, nos seguintes termos:

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DA VIA ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por devedor em execução de título extrajudicial, anteriormente ajuizada como ação de busca e apreensão, em razão da ausência da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB). O agravante requereu a extinção do feito executivo por ausência de pressuposto processual essencial à validade da demanda. O juízo a quo deu prosseguimento à execução mesmo diante da não apresentação do título original.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário, considerada título executivo extrajudicial, para fins de ajuizamento de ação de execução ou de busca e apreensão convertida em execução.

3. Questiona-se também se a ausência de decisão anterior sobre o tema no juízo de origem impede o conhecimento do recurso, sob a alegação de supressão de instância.

III. Razões de decidir

4. Rejeitou-se a preliminar de supressão de instância, uma vez que a ausência de pressuposto processual de constituição válida do processo pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.

5. Reconheceu-se que a CCB, por ser título de crédito com circulação por endosso (art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004), exige a apresentação de sua via original para instruir a ação.

6. Jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios aponta que a via original é indispensável, salvo se demonstrado justo impedimento ou circunstância excepcional, o que não se verifica nos autos.

7. A ausência da cártula original compromete a segurança jurídica, impede a vinculação do título ao processo e pode permitir a duplicidade de cobrança, violando os princípios da cartularidade e da literalidade.

8. Mantida a ausência da via original mesmo após o deferimento de efeito suspensivo, restou caracterizada a inércia da parte agravada e a ausência de pressuposto de validade do processo executivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e provido.

10. Reformadas as decisões interlocutórias para declarar extinto o processo de execução de título extrajudicial nº 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual essencial (art. 485, IV, do CPC).

11. Condenada a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável à propositura de ação de execução ou de busca e apreensão, por se tratar de título de crédito dotado de cartularidade e circularidade, salvo demonstração de justo impedimento.
2. A ausência da cártula original configura vício insanável que obsta o regular prosseguimento da execução fundada no título.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 320, 485, IV e 801; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28 e 29, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1939207/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.03.2022; STJ, REsp 1946423/MA, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021; TJDFT, APC 20130410097890, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, DJe 12.02.2016; TJPA, AI 0003363-38.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 19.02.2019.

SICREDI SUDOESTE MT/PA opôs Embargos de Declaração sustentando que houve erro/contradição, pois o título original (Cédula nº C23531619-5) foi devidamente juntado em 13/11/2025, dentro do prazo fixado, conforme certidão nos autos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para corrigir a premissa fática equivocada e determinar o regular prosseguimento da execução (Em 32156206 - em 08/12/2025).

Junta decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas de 07/11/2025, que determinou a intimação da exequente para apresentar, em 15 dias, a via original da cédula de crédito bancário em secretaria (Id. 32156207) e certidão emitida em 13/11/2025 atestando que o representante da exequente compareceu à unidade judicial e entregou a via original da Cédula de Crédito Bancário, em cumprimento à decisão de ID 160698422 (ID. 32156208).

Certidão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará atestando que transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração (33319944 - Certidão).

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e aperfeiçoamento da decisão judicial, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à revaloração de premissas fático-jurídicas já devidamente examinadas.

No caso concreto, sustenta a embargante SICREDI SUDOESTE MT/PA a existência de erro ou contradição no acórdão proferido no agravo de instrumento, ao fundamento de que a via original da Cédula de Crédito Bancário nº C23531619-5 teria sido apresentada em 13/11/2025, dentro do prazo fixado pelo juízo de origem, consoante decisão prolatada em 07/11/2025 e respectiva certidão de cumprimento.

Não procede a insurgência.

O acórdão embargado examinou de forma clara e coerente a controvérsia devolvida ao Tribunal, reconhecendo a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, uma vez que a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0805268-75.2024.8.14.0040, distribuída em 08 de abril de 2024, não foi instruída, desde sua origem, com documento imprescindível à sua propositura, qual seja, a via original da Cédula de Crédito Bancário.

Cumpre rememorar que esta Relatora, ainda em 16/09/2025 (Id. 29979829), ao apreciar o pedido de efeito suspensivo-ativo, já havia reconhecido a ausência de pressuposto de constituição válida e regular da ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução, determinando, por isso, a suspensão do prosseguimento do feito até a respectiva juntada do título em original.

A decisão foi expressa ao condicionar o regular processamento da execução à apresentação da cártula original, precisamente porque a exigência decorre da própria natureza cartular do título e da necessidade de segurança jurídica no âmbito executivo.

Ora, estando o processo suspenso por determinação deste Tribunal, era defeso ao juízo de origem praticar atos decisórios aptos a interferir na matéria objeto do recurso. A suspensão processual implica paralisação do curso do feito, obstando a prática de atos decisórios que possam alterar o estado jurídico da causa. Nesse contexto, a decisão proferida pelo magistrado LEONARDO BATISTA PEREIRA CAVALCANTE em 07/11/2025 (Id. 160698422), determinando a intimação para apresentação do título original, não tem o condão de infirmar a premissa adotada no julgamento do agravo, devendo ser desconsiderada para fins de análise da regularidade originária da execução, porquanto prolatada quando já vigente a suspensão determinada por esta Relatora.

Ademais, a informação acerca da alegada juntada do título original somente foi trazida aos autos após a conclusão do julgamento do agravo de instrumento, não obstante o agravado tenha sido regularmente intimado da inclusão do feito em pauta para julgamento na 11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado, realizada no Plenário Virtual com início em 18/11/2025 e término em 27 de novembro de 2025. Não se cuida, portanto, de documento novo na acepção do art. 435 do CPC,
mas de documento cuja apresentação poderia e deveria ter sido oportunamente promovida, sobretudo após a concessão do efeito suspensivo que expressamente condicionou o prosseguimento da execução à juntada da via original
.

O art. 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos quando destinados a provar fatos supervenientes ou quando se tornarem conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os articulados, incumbindo à parte demonstrar o motivo que a impediu de apresentá-los anteriormente, competindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta processual à luz do art. 5º do diploma processual.

No caso,
inexiste demonstração de qualquer impedimento legítimo que justificasse a não apresentação tempestiva do título, tampouco se evidencia fato superveniente apto a alterar a premissa fática considerada no julgamento
.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme precedentes mencionados nos autos, orienta-se no sentido de que a juntada extemporânea de documentos em sede recursal exige demonstração inequívoca da impossibilidade de apresentação anterior, sob pena de violação aos princípios da lealdade processual e do contraditório, vejamos:

"3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal. 3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 'Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária.' (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais)."

Acórdão 1700109
, 07045575220218070011, Relator: Relator Designado: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.

Acórdãos representativos

Acórdão 1701579
, 07281310320228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023;

Acórdão 1697885
, 07002228320228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023;

Acórdão 1686494
, 07047908920208070009, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/5/2023;

Acórdão 1695366
, 07020296920218070003, Relator: SANDRA REVES, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 18/5/2023;

Acórdão 1694145
, 07071704020198070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023;

Acórdão 1697744
, 07074343120228070010, Relator: ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 15/5/2023;

Acórdão 1674210
, 07069521320228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023.

Assim,
não se admite que a parte, ciente da controvérsia central e da pauta de julgamento, retenha documento essencial para somente apresentá-lo após a formação do convencimento colegiado, com o nítido propósito de modificar o resultado do julgamento
.

O acórdão embargado, ao declarar a extinção do processo executivo por ausência de pressuposto processual essencial, examinou a situação fática tal como se apresentava no momento do julgamento, isto é, a inexistência de instrução válida da execução desde sua propositura. A posterior tentativa de suprimento do vício, além de ocorrer sob a égide de decisão de suspensão, não descaracteriza a irregularidade originária da demanda nem configura omissão, obscuridade ou contradição no julgado,
devendo o Embargante arcar com a sua desídia
.

Os embargos, em verdade, revelam inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de superveniente regularização do feito, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Não se verifica, portanto, qualquer vício integrativo a ser sanado. O acórdão é claro ao reconhecer que a demanda executiva foi proposta sem documento imprescindível à sua constituição válida, vício que enseja a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A decisão encontra-se devidamente fundamentada, coerente em sua estrutura lógica e compatível com as premissas fáticas e jurídicas delineadas no julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado que deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0805268-75.2024.8.14.0040, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Comunique-se ao Juízo a quo para sobrestar os autos de origem, até o trânsito em julgado.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026